Tribunal: TJES
Processo: 5015048-73.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015048-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO TIAGO MOROZINI
RECORRIDO: MUNDIAL ELETRO- PORTATEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5015048-73.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
FABRICIO TIAGO MOROZINI

RECORRIDOS:
MUNDIAL ELETRO - PORTATEIS LTDA, JOSETEC-ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FABRICIO TIAGO MOROZINI em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à ré MK BR S.A. por ilegitimidade passiva, e improcedente os pedidos de restituição do valor do produto e indenização por danos morais formulados contra as demais rés, JOSETEC-ELETRODOMESTICOS LTDA e MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (M.K. SUL LTDA.).

A demanda originária foi ajuizada pelo Recorrente alegando ter adquirido uma fritadeira elétrica da marca Mondial que, ainda no período de garantia, apresentou vício. O produto foi encaminhado à assistência técnica, JOSETEC-ELETRODOMESTICOS LTDA, contudo, o reparo não foi efetivado sob a alegação de que o fabricante, M.K. SUL LTDA., recusou-se a enviar as peças necessárias. O Recorrente afirmou que o produto permaneceu na assistência técnica por mais de dois anos, sem solução, e que lhe foi sugerido utilizar o aparelho mesmo com o defeito. Diante da situação, pleiteou a restituição do valor pago pelo produto, no montante de R$ 531,98, e uma indenização por danos morais no valor de R$ 26.400,00.

Em suas contestações, a M.K. BR S.A. arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o produto foi fabricado pela M.K. SUL LTDA., e no mérito, refutou os pedidos de restituição e danos morais, bem como a inversão do ônus da prova. A M.K. SUL LTDA., por sua vez, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial para determinar a causa do vício, e no mérito, alegou que não poderia ser responsabilizada por má utilização do produto ou falha da assistência técnica, impugnando igualmente os pedidos de restituição e danos morais. A JOSETEC-ELETRODOMESTICOS LTDA defendeu que agiu em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor ao tentar reparar o produto no prazo legal, mas que não poderia ser responsabilizada por vício decorrente de mau uso ou pela devolução do valor do produto, uma vez que a relação negocial de compra e venda se deu com a loja, e não com a assistência técnica, rechaçando também a pretensão de danos morais.

A sentença de primeiro grau, após análise das preliminares, acolheu a ilegitimidade passiva da M.K. BR S.A., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esta, e rejeitou a preliminar de incompetência do juizado, por não vislumbrar a necessidade de perícia. No mérito, embora tenha reconhecido a relação de consumo e a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, julgou improcedentes os pedidos autorais. O magistrado fundamentou sua decisão na descrição do estado do produto constante na ordem de serviço anexada aos autos pelo próprio autor (ID 10946759), que indicava
"Vários arranhões, arranhões fortes e leves; muito suja por fora e muito suja por dentro; cesto arranhado, descascado e bastante engordurado; bandeja bastante descascada e engordurada e com gordura seca agarrada nela, enferrujada por dentro em cima, marcas de ferrugem no botão, mancha na frente perto da bandeja"
, e que tal descrição não foi refutada pelo autor, caracterizando, assim,
indícios de mau uso do produto
.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando os pedidos iniciais e argumentando que a relação jurídica é de consumo, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, a qual, segundo ele, foi desconsiderada pela sentença. Sustentou a invalidade do laudo técnico unilateral produzido pela assistência técnica, citando precedentes que exigem o crivo do contraditório para a validade de tais provas. Afirmou a responsabilidade objetiva dos fornecedores e a ocorrência de danos morais, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo útil desperdiçado na tentativa de solução do problema.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor do produto e de indenização por danos morais, fundamentando-se na constatação de mau uso do aparelho e na ausência de comprovação do dano imaterial.

Inicialmente, cumpre reafirmar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, de fato, de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Nesse contexto, a vulnerabilidade do consumidor é reconhecida, e a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é um mecanismo de facilitação da defesa de seus direitos. No caso, a sentença expressamente deferiu a inversão do ônus da prova, o que demonstra que o magistrado não desconsiderou tal instituto, ao contrário do que alega o Recorrente. A questão, portanto, não reside na aplicação ou não da inversão do ônus da prova, mas sim na valoração das provas produzidas e na conclusão alcançada a partir delas.

A sentença, ao analisar o mérito, fundamentou a improcedência dos pedidos na descrição do estado do produto contida na ordem de serviço (ID 10946759), documento este que foi anexado aos autos pelo próprio Recorrente. A referida ordem de serviço detalha o aparelho com "Vários arranhões, arranhões fortes e leves; muito suja por fora e muito suja por dentro; cesto arranhado, descascado e bastante engordurado; bandeja bastante descascada e engordurada e com gordura seca agarrada nela, enferrujada por dentro em cima, marcas de ferrugem no botão, mancha na frente perto da bandeja".

É crucial observar que a sentença ressaltou que essa descrição não foi refutada pelo autor. A ausência de impugnação específica e de contraprova por parte do Recorrente quanto ao estado físico do produto, tal como descrito no documento que ele mesmo apresentou, confere veracidade à constatação de que o aparelho apresentava sinais de uso inadequado ou negligência na conservação. Não se trata, aqui, de um "laudo técnico unilateral" que atesta a causa do vício de forma conclusiva, mas sim de uma descrição fática do estado do bem no momento da entrega à assistência técnica, que, por não ter sido contestada pelo Recorrente, serve como elemento probatório relevante para indicar o mau uso.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar um mínimo de verossimilhança em suas alegações ou de refutar fatos objetivos que lhe são desfavoráveis e que constam dos próprios documentos por ele juntados.

Ademais, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a sentença corretamente concluiu pela sua improcedência. Embora o Recorrente tenha invocado a tese do "desvio produtivo do consumidor", que reconhece a perda de tempo útil como dano indenizável em certas circunstâncias, é fundamental que o dano moral seja devidamente comprovado e que a situação vivenciada transcenda o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A ausência de comprovação de um dano moral efetivo, que atinja a esfera da dignidade, honra ou personalidade do indivíduo de forma significativa, impede a concessão da indenização pleiteada. Os aborrecimentos e frustrações, embora compreensíveis, não se elevam à categoria de dano moral indenizável, especialmente quando a situação fática aponta para uma contribuição do próprio consumidor para o problema ou para a ausência de um nexo causal direto e exclusivo com a conduta dos fornecedores. A sentença foi precisa ao afirmar que "não foi comprovado pelo autor o dano moral sustentado", e a análise dos autos corrobora essa conclusão, não havendo elementos mínimos que demonstrem a ocorrência de um dano imaterial que justifique a reparação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por FABRICIO TIAGO MOROZINI, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)